Tribunal: TJDFT
Processo: 0726050-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 313, V, “a”, e do artigo 921, I, ambos do Código de Processo Civil, cabível a suspensão do processo de execução de título extrajudicial, quando o débito exequendo funda-se em acordo extrajudicial celebrado entre as partes, objeto de discussão em ação anulatória, pendente de julgamento, na qual se alega a existência de vício de consentimento.
2. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé.
3. Recursos conhecidos. Agravo Interno não provido e Agravo de Instrumento provido.